Tribunal: TJMT
Processo: 1022291-88.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022291-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IGOR ANTONIO MARQUES DE PAIVA - CPF: 005.154.081-90 (RECORRENTE), JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - CPF: 011.935.551-59 (ADVOGADO), NEWITON SOUSA BARROS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1022291-88.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°1022291-88.2023.8.11.0001

Recorrente:
Igor Antônio Marques de Paiva

Recorrido:
Newiton Sousa Barros

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA –
REVELIA - DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
- ÔNUS
DA PROVA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADOS-
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A
ssiste razão o recorrente quanto ao recebimento dos valores pleiteados o a título de retorno do capital no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) investidos.

Ademais, competia ao recorrido comprovar o pagamento do débito ora contestado, ou, ainda, qualquer inconsistência nas alegações e provas apresentadas pelo recorrente, porém deixou de apresentar contraprova capaz de desconstituí-las, tais como comprovante de pagamento
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1022291-88.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°1022291-88.2023.8.11.0001

Recorrente:
Igor Antônio Marques de Paiva

Recorrido:
Newiton Sousa Barros

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Igor Antônio Marques de Paiva

Ação:
Cobrança
.

Origem:

8º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

182781798
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando
o recorrido ao pagamento da quantia de R$

11.940,00 (onze mil, novecentos e quarenta reais)
,
que deverá ser acrescida de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com o artigo 389, do Código Civil, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, conforme o artigo 405, do Código Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id.
183183788
)
:
requer a reforma da sentença para que seja julgado totalmente procedentes os pedidos autorais.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1022291-88.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°1022291-88.2023.8.11.0001

Recorrente:
Igor Antônio Marques de Paiva

Recorrido:
Newiton Sousa Barros

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais

proposta por
Igor Antônio Marques de Paiva
em desfavor de
Newiton Sousa Barros.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente aderiu a um plano para investimentos na bolsa de valores oferecido pelo recorrido, com retorno entre 10 (dez) a 20% (vinte por cento) sobre o valor investido, assegurando o retorno integral do capital investido. Assevera que no total transferiu ao recorrido R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Entretanto, aduz que tentou receber o retorno do investimento R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), bem como o capital investido por diversas vezes R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem obter qualquer êxito
.

Inicialmente, da análise detida dos autos, verifica-se que o recorrido, apesar de devidamente citado conforme aviso de recebimento de Id. 119672152, deixou de apresentar defesa, razão pela qual foi reconhecida a revelia do recorrido na sentença objurgada.

Por conseguinte, restou comprovado nos autos acerca das condições da negociação ocorrida entre as partes como um termo geral de investimento (Id. 117084665), e uma publicidade do investimento em questão (Id. 117084661).

Ademais, evidencia-se dos documentos constantes dos autos diversos comprovantes de pagamento realizados em favor do recorrido, no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), composto pelos seguintes depósitos: R$ 4.000,00, 11/07/2022; R$ 2.000,00, 11/07/2022; R$ 4.000,00, 11/07/2022; R$ 10.000,00, 23/08/2022 (Id. 117084658).

Além disso, também foram apresentados diversos comprovantes de pagamento realizados em favor do recorrente, no valor total de R$ 8.060,00 (oito mil e sessenta reais), composto pelos seguintes depósitos: R$ 2.000,00, 11/08/2022; R$ 2.000,00, 12/08/2022; R$ 1.060,00, 26/09/2022; R$ 2.000,00, 22/10/2022; R$ 1.000,00, 26/10/2022 (Id. 117084660).

Desse modo,
a
ssiste razão ao recorrente quanto ao recebimento dos valores pleiteados pelo a título de retorno do capital no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) investidos.

Ademais, competia ao recorrido comprovar o pagamento do débito ora contestado, ou, ainda, inconsistência nas alegações e provas apresentadas pelo recorrente, porém deixou de apresentar qualquer contraprova capaz de desconstituí-las, tais como comprovante de pagamento
.

Logo, tem-se que o recorrente se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I e II, do Código de Processo Civil.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

EMPRÉSTIMO – QUITAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – AFASTADA
– SEGUNDO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO
DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA
– IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE COBRANÇAS APÓS A LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO – RECURSO IMPROVIDO. Contrato nº 371.226.940 em que a parte reconhece a legitimidade e afirma ter liquidado de forma antecipada, contudo, sem comprovação nos autos de que as cobranças derivadas do citado contrato ocorreram após a data indicada no documento de quitação contratual.
Ausência de cobrança indevida. Contrato nº 371.226.963 em que a parte alega a existência de vício, contudo, não trouxe qualquer adminículo de prova nesse sentido, limitando-se a afirmar que a contratação se deu de maneira irregular
. Ausência de prova capaz de invalidar o instrumento contratual (contrato nº 371.226.963). Ônus da prova acerca da existência de vício do consentimento na contratação contestada que recaía sobre a parte recorrente, eis que se traduz em fato constitutivo de seu direito. Ausente tal prova, não se há de impor a inversão do ônus da prova, eis que a parte recorrida alega fato negativo, isto é, ausência de vício na contratação. Assinatura não negada pela parte recorrente. Sentença que não comporta a reforma almejada. Recurso improvido.(TJ-MT - RI: 10418916620218110001, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 09/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023)

Por essas razões
, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar procedente o pedido autoral e condenar o recorrido
ao pagamento das quantias devidas, no valor de R$40.864,36 (quarenta mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos) ao recorrente.

Sem custas para o recorrente
,
ante o resultado do
julgamento
, nos moldes do art.
55
da Lei nº
9.099
/1995 em relação à parte recorrente.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023